Tribunal: TJES
Processo: 5005166-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SERGIO SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005166-08.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
SERGIO SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter acreditado contratar empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário em razão de reserva de margem consignável (RCC), modalidade que implica em encargos abusivos e ausência de termo final para quitação.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a liberação da margem consignável, condenar o réu à restituição em dobro dos valores já descontados, bem como ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, além de determinar a devolução, pelo autor, do valor inicialmente transferido em sua conta.

3. Em sede recursal, o banco recorrente sustenta a validade da contratação, pugnando pela improcedência da ação. Contudo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), deixando de comprovar que o consumidor tenha recebido informações claras e adequadas acerca da modalidade contratada, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

4. Consoante o art. 6º, III e VIII, do CDC, e o art. 46 do mesmo diploma, a ausência de informação clara e a inserção de cláusulas que geram onerosidade excessiva tornam nulo o contrato. Configurada cobrança indevida, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo engano justificável.

5. Quanto aos danos morais, a conduta da instituição financeira ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto implicou em descontos mensais de verba alimentar, expondo o recorrido a endividamento sem termo final, situação que viola a dignidade do consumidor. O valor fixado em R$6.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

6. Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)